Tribunal: TJES
Processo: 5003915-75.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2021-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003915-75.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LEMIA BONOMO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus (Id n° 862511) que, na
ação cominatória
proposta por
Lemia Bonomo
em face do
Estado do Espírito Santo, Município de São Mateus e Leandro Bonomo
, deferiu a tutela de urgência, determinando a internação compulsória do terceiro requerido em instituição destinada ao tratamento de toxicômanos.

Em suas razões recursais (Id n° 862504), o agravante sustenta que a decisão hostilizada deve ser reformada, eis que
(i)
a declaração médica juntada aos autos não pode ser qualificada como laudo médico circunstanciado;
(ii)
não restou demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

Manifestação da Procuradoria de Justiça Cível pelo desprovimento do recurso (Id n° 1486220).

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus (Id n° 862511) que, em
ação
cominatória

proposta por
Lemia Bonomo
em face do
Estado do Espírito Santo, Município de São Mateus e Leandro Bonomo
, deferiu a tutela de urgência, determinando a internação compulsória do terceiro requerido em instituição destinada ao tratamento de toxicômanos.

Em suas razões recursais (Id n° 862504), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão hostilizada deve ser reformada, eis que:
(i)
a declaração médica juntada aos autos não deve ser qualificada como laudo médico circunstanciado;
(ii)
não restou demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

Pois bem. Ao que se depreende dos autos, verifica-se que a demanda foi proposta

por
Lemia Bonomo
,
a qual relatou em sua exordial que seu irmão,
Leonardo Bonomo
,

é dependente químico, apresentando quadro clínico de “
crises repetidas com comportamento agressivo
”, o que acaba comprometendo tanto a si quanto a sua família. Neste contexto, com suporte em laudo médico, requer a internação compulsória de seu familiar.

De partida, é conveniente destacar que, com o advento da Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de dependente químico passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, senão vejamos:

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo
excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais
nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam: (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019 [...]

§ 2º A
internação de dependentes de drogas
somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares e
deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina
–
CRM
do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação.

§ 3º São considerados 2 (dois) tipos de internação:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas;

II –
internação involuntária
: aquela que se dá,
sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal
ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida.

[...]

§ 5º A internação involuntária:

I – deve ser realizada após a
formalização da decisão por médico responsável
;

II – será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da
impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde
;

III – perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

IV – a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades,
só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

Nota-se, então, que o supracitado artigo, em seu § 5º, estabelece que a internação psiquiátrica involuntária somente será realizada mediante
formalização da decisão por médico responsável,
assim entendido como o
laudo médico
que caracterize os seus motivos.

Nesse ponto, é conveniente registrar que, ao contrário do alegado pelo agravante, o laudo médico em questão pode, sim, ser enquadrado como circunstanciado, porquanto nele constam todos os requisitos exigidos pela legislação pátria, havendo justificativa suficiente para a adoção da internação.

Com efeito, no referido laudo (Id n° 920165, fl. 02), o médico atesta que o paciente realiza acompanhamento no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) desde 2011, apresentando recaída com uso de álcool e tabaco, o que o coloca em situação de vulnerabilidade econômica e demanda a utilização de medicação psiquiátrica para CID 10 F19, motivos pelos quais deve ser internado compulsoriamente.

Ademais, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende. Ou seja, exige-se a
impossibilidade de outras alternativas terapêuticas
, isto é, a demonstração da
insuficiência dos recursos extra-hospitalares
para autorizar a internação involuntária. O dispositivo vai ao encontro da jurisprudência dominante da nossa Corte da Cidadania,
in verbis
:

“
1. A internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida.
2. (...).” (HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014, STJ).

“(...) "
a internação em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficiente".
Tal dispositivo contém ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas.(...) A internação compulsória em sede de ação de interdição, como é o caso dos autos, não tem caráter penal, não devendo ser comparada à medida de segurança ou à medida socioeducativa a que esteve submetido no passado o paciente em face do cometimento de ato infracional análogo a homicídio e estupro. Não se ambiciona nos presentes autos aplicar sanção ao ora paciente, seja na espécie de pena, seja na forma de medida de segurança". 5.- Legalidade da internação psiquiátrica compulsória. Determinação de reavaliação periódica. 6.- Denegada a ordem de Habeas Corpus, com observação. (HC 135.271/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

Dessa forma, ao perlustrar os autos, observo que também restou demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, à medida que o terceiro requerido já está recebendo tratamento ambulatório – acompanhamento contínuo da equipe multiprofissional e uso de medicamentos psiquiátricos –, no entanto, tal procedimento demonstrou-se ineficaz, posto que o indivíduo permanece em situação de crises repetidas com comportamento agressivo, representando risco para si e para terceiros.

Enfim, a internação compulsória se insere em um dos direitos à saúde, eis que o bem tutelado é a vida (garantido pela Carta Magna), e assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, é responsável o Estado pela sua garantia, inexistindo motivos para a reforma da decisão ora reexaminada.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, a fim de manter na íntegra o pronunciamento recorrido.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.

PREENCHIDOS OS REQUISITOS IMPOSTOS PELA LEI Nº 1
3.840/19
. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO. COMPROVADA A INSUFICIÊNCIA DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
)

Com o advento da recente Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes. Deveras, o mencionado artigo, em seu §5º, estabelece que a internação psiquiátrica involuntária somente será realizada mediante formalização da decisão por médico responsável, assim entendido como o laudo médico

que caracterize os seus motivos.

2
)
Na hipótese em apreço, ao contrário do alegado pelo agravante, o laudo médico em questão pode ser enquadrado como circunstanciado, porquanto nele constam todos os requisitos exigidos pela legislação pátria, havendo justificativa suficiente para a adoção da internação.

3)
Compulsando os autos, verifica-se que existe laudo médico no qual o médico atesta que o paciente realiza acompanhamento no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) desde 2011, apresentando recaída com uso de álcool e tabaco, o que o coloca em situação de vulnerabilidade econômica e demanda a utilização de medicação psiquiátrica para CID 10 F19, motivos pelos quais deve ser internado compulsoriamente. Também restou demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, à medida que o terceiro requerido está recebendo tratamento ambulatório – acompanhamento contínuo da equipe multiprofissional e faz uso de medicamentos psiquiátricos –, no entanto, tal procedimento demonstrou-se ineficaz, posto que encontra-se em situação de crises repetidas com comportamento agressivo, representando risco para si e para terceiros.

4
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.